Tribunal: STF
Processo: AP 1706
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ROMILDE ROSA FERREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



     A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.706 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2024). 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada entre 14/11/2025 a 25/11/2025, julgou a ação penal procedente, para condenar a ré ROMILDE ROSA FERREIRA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multas, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo (eDoc. 225).



    A Defesa de ROMILDE ROSA FERREIRA requereu “seja intimada a sentenciada pessoalmente, da-se, ciência com relação a decisão, oportunamente esclarecer se tem interesse em recorrer da decisão, afim de evitar nulidade processual futuras” (eDocs. 226 e 228).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Tendo em vista a ausência de previsão legal específica, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de ROMILDE ROSA FERREIRA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente